Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-25.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO E ELEIÇÃO DA NOVA SÍNDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. IRREGULARIDADES. QUORUM DE INSTALAÇÃO E VOTAÇÃO PREVISTOS NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO NÃO OBSERVADOS. NULIDADE DA ASSEMBLEIA VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar nula a assembleia geral extraordinária na qual o autor foi destituído do cargo de síndico, fixando honorários advocatícios de sucumbência em R$ 300,00 com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
2. O Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
3. A convenção do condomínio dispõe expressamente que a convocação das Assembléias, quando não é de iniciativas do Síndico, será mediante publicação de edital em jornal diário e de grande circulação, regramento que não foi observado no caso dos autos. A alegada onerosidade da medida e suprimento da finalidade de conferir publicidade por outros meios não são suficientes para ilidir a obrigatoriedade da norma, notadamente diante da especificidade estabelecida pela convenção no sentido de que somente as assembleias não convocadas pelo síndico devem ser publicadas em jornal de grande circulação.
4. A exposição dos motivos ao síndico somente no momento de realização da assembleia não lhe confere adequado direito de defesa, pois somente mediante prévio conhecimento das razões pelas quais se pleiteia a destituição ele poderá elencar argumentos e colacionar documentos para apresentar defesa perante os condôminos.
5. A jurisprudência admite que a convenção institua regramento próprio, inclusive para o estabelecimento de quorum mais rígido que o previsto na lei, entendimento que é mais adequado, especialmente diante da relevância do ato de destituição do síndico
6. No caso dos autos, não foi observado o quórum mínimo exigido pela convenção para instalação da assembleia destinada a destituir o síndico, tampouco para a votação da destituição, circunstância que também evidencia a nulidade do ato.
7. Questões relacionadas à gestão do condomínio pelo síndico extrapolam os limites desta ação anulatória de assembleia, e devem ser objeto de ação própria.
8. A incidência da regra geral do art. 85, § 2o do CPC, considerando-se o valor da causa, de R$ 1.000,00, implicaria na fixação dos honorários advocatícios em R$ 100,00, quantia irrisória, o que atrai a aplicação do § 8o do mesmo dispositivo, segundo o qual nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
9. Apelação da ré conhecida e desprovida.